Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727513-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ WALKER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUIZ WALKER contra decisão de ID 54254854, integrada pela decisão ID 54254866, proferida em liquidação de sentença, que homologou o cálculo pericial e declarou liquidado o título. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o ato judicial impugnado consistiu em decisão interlocutória, para o qual há recurso específico previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade quando a lei processual civil indica, inequivocamente, o recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro da parte, ante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Desse modo, é ''inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie'' (Acórdão 1749418, 07083421820228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora